Tribunal: TJES
Processo: 5009829-52.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Energia Elétrica; Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009829-52.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
AGRAVADO: ESPOLIO DE TIMOTEO BRASILEIRO GONDIM e outros (4)
RELATOR(A):MANOEL ALVES RABELO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – REDISCUSSÃO – INCONFORMISMO – RECURSO IMPROVIDO.

1 - O
s embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

2 - Não há nenhum vício a ser sanado, porquanto todas as questões apontadas foram devidamente enfrentadas, buscando o recorrente a rediscussão da matéria nesta via aclaratória, o que é inadmissível.

3 - Não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de não ter sido a matéria analisada sob o prisma pretendido pelo embargante, notadamente se a questão foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao desate da controvérsia, como ocorre no caso em exame.

4 - A jurisprudência do STJ, por sua vez, é pacífica no sentido de que

“a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, prevista no texto constitucional, não impõe ao magistrado o dever de responder a todos os questionamentos das partes, tampouco de utilizar-se dos fundamentos que entendam ser os mais adequados à solução da causa, bastando a existência de fundamentação suficiente ao deslinde da questão. [...]”

(STJ, Edcl no AgRg nos EDcl no AREsp 1290638/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 02/04/2019).

5 - Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado,
c
uida-se de
Embargos de Declaração opostos por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUI
ÇÃ
O DE ENERGIA S.A.
em face do v. Acórdão proferido pela Quarta Câmara Cível que, à unanimidade de votos, negou provimento ao Agravo Interno interposto no Agravo de Instrumento
interposto pela EDP
.

Em suas razões no id n. 4869727, alega a empresa recorrente, em suma, que houve omissão no julgado quanto à tese de suspensão parcial da execução, para que se autorize o prosseguimento apenas do valor incontroverso.

Aduz que “os pedidos recursais são distintos e não se confundem, vez que neste recurso se requer a suspensão parcial da execução, permitindo-se o levantamento apenas do valor incontroverso, o que jamais foi pretendido pela EDP ES ao longo da demanda”.

C
ontrarrazões recurs
ais (Id. 5021471 e Id. 5039701 ), por intermédio d
as

quais
os
recorridos
pugnam pelo desprovimento do recurso.

É o relatório no essencial.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço e passo a análise do mérito.

O
s embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que sua utilização deve estar adstrita ao disposto no artigo 1.022 do CPC, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

A despeito das razões elencadas pela embargante, entendo não lhe assistir razão, conforme segue.

Analisando os autos e as razões expendidas, verifico, primeiramente, não haver qualquer vício existente no acórdão embargado que autorize o manejo dos presentes embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada que exige atendimento aos requisitos legais para a sua interposição.

Em verdade, a recorrente pretende, por meio dos presentes aclaratórios, externar irresignação com os fundamentos do acórdão embargado.

Restou assente no julgamento, que a empresa recorrente vem se insurgindo de forma reiterada contra o mesmo
decisum
, embasando-se sempre na argumentação de que os recorridos não teriam direito à indenização pela terra nua, apenas com a finalidade de rediscutir o que já restou anteriormente entendido, sempre com o objetivo de se abster de sua obrigação de pagar suspendendo ou anulando a sentença de mérito.

Ao revés do alegado pela embargante, restou suficientemente analisado o pedido de suspensão – parcial e integral – da execução, entendendo o colegiado que:

“
(...) depreende-se não somente da sentença (fls. 289/304), mas também do acórdão que a manteve incólume (fls. 374/380), que os agravados fazem jus à indenização independentemente de se tratar de benfeitoria ou acessão, devendo ainda as despesas com demolições serem suportadas pelo agravante”.

“
(...) inequívoco que os agravados fazem jus à indenização, independentemente de se tratar de benfeitoria ou acessão, sendo o
decisum
transitado em julgado título executivo, razão pela qual não enxergo, a princípio, vícios insanáveis ou premissas equivocadas no cumprimento de sentença, não havendo que se falar em
periculum in mora
, verificando-se, ainda, a probabilidade do direito dos agravados”.

Por fim, destacou-se que
“é certo que o presente agravo carece de interesse, uma vez que a agravante não mais pode discutir quanto à suspensão ou não do cumprimento de sentença (...)”.

Com efeito,
não há que se falar em omissão. Pela singela leitura do pronunciamento judicial, que não se resume à sua ementa, mas se perfaz com o teor do voto condutor, é suficiente atestar que todo o conteúdo
da defesa
foi devidamente apreciado, ainda que tenha adotado tese contrária à defendida pelo embargante, ao passo que não existe
qualquer vício que macule o acórdão impugnado
.

Ressalto que o recurso de Embargos de Declaração não servem para a reanálise de
provas
e de sua valoração, nem pra rediscussão da temática.

A propósito, deve-se ter em mente que não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de não ter sido a matéria analisada sob o prisma pretendido pelo embargante, notadamente se a questão foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao desate da controvérsia, como ocorre no caso em exame.

A jurisprudência do STJ, por sua vez, é pacífica no sentido de que

“
a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, prevista no texto constitucional, não impõe ao magistrado o dever de responder a todos os questionamentos das partes, tampouco de utilizar-se dos fundamentos que entendam ser os mais adequados à solução da causa, bastando a existência de fundamentação suficiente ao deslinde da questão. [...]”

(STJ, Edcl no AgRg nos EDcl no AREsp 1290638/RJ, Rel.
Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 02/04/2019).

Nessa trilha, caso o embargante deseje se insurgir quanto às conclusões do acórdão proferido, deve valer-se dos recursos adequados para tanto, pois a possibilidade de atribuição de efeitos modificativos aos embargos de declaração advém unicamente da presença dos vícios que ensejam sua interposição, os quais,
in casu
, não se fazem presentes.

Deste modo, firme nas razões acima expostas, conheço dos Embargos de Declaração, para
NEGAR-LHES PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.